Tribunal: TJPA
Processo: 0805004-32.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 15031 - Jornada Especial
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805004-32.2022.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

APELADO: PAULA OLIVEIRA GOMES FELIX

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA PARA CUIDAR DE FILHO DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA - TEA. JORNADA COMPREENDENDO HORAS EFETIVAS E SUPLEMENTARES. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA LEI Nº 8.112/1990 E DO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Paragominas contra sentença que julgou procedente pedido de servidora municipal, mãe de criança com Transtorno do Espectro Autista, para redução de 50% da carga horária total (200h mensais), sem prejuízo da remuneração. A sentença confirmou tutela provisória e abrangeu horas efetivas e suplementares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se há cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova testemunhal; (ii) saber se a redução da carga horária pode atingir as horas suplementares; e (iii) saber se há aplicação indevida da Lei nº 8.112/1990 ao caso de servidor público municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inexistência de cerceamento de defesa. A prova documental apresentada é suficiente para comprovar o direito pleiteado, e o Município permaneceu inerte quanto à especificação de provas.

4.

A carga horária total da servidora compõe o contexto fático que gera a sobrecarga familiar. A redução deve alcançar tanto as horas efetivas quanto as suplementares, para garantir a finalidade do benefício.

5.

A Lei nº 8.112/1990, aplicada de forma supletiva, e a Lei Municipal nº 1.000/2019 asseguram horário especial a servidor com filho com deficiência, sem necessidade de compensação.

6.

A jurisprudência do STF (RE 1237867, repercussão geral) reconhece a aplicabilidade da Lei nº 8.112/1990 aos servidores municipais na ausência de norma local.

7.

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, com status constitucional, reforça o dever do Estado de assegurar à criança com deficiência o pleno exercício de seus direitos.

8.

A decisão impugnada observou os princípios da proteção integral, da dignidade da pessoa humana e da prioridade absoluta, devendo ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“
1. É legítima a concessão de horário especial a servidor municipal com filho com TEA, sem redução de vencimentos, abrangendo a integralidade da carga horária exercida, inclusive horas suplementares.

2. A aplicação supletiva da Lei nº 8.112/1990 é admissível quando inexistente norma específica municipal, especialmente em matéria de direitos fundamentais.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta

pelo
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer nº 0805004-32.2022.8.14.0039, ajuizada por PAULA OLIVEIRA GOMES FELIX
em face do referido Município.

Na petição inicial, a autora, professora municipal com carga horária de 200 horas mensais, sendo 100 horas de vínculo efetivo e 100 suplementares, relata ser mãe de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA, conforme laudos médicos anexados. Afirma que, em virtude das necessidades especiais do filho, requereu administrativamente a redução de sua jornada de trabalho em 50%, sem prejuízo da remuneração, mas não obteve resposta da Administração.

Diante da omissão, ajuizou a presente ação, pleiteando tutela de urgência para imediata redução da carga horária, sem compensação, e a confirmação do direito no mérito. A tutela provisória foi deferida, reduzindo a jornada em 50%.

Em contestação, o Município alegou a inaplicabilidade do pedido às horas suplementares, sustentou que o cargo efetivo corresponde a 100 horas, e afirmou inexistirem os requisitos legais para a medida.

Sobreveio sentença de procedência, confirmando a tutela e determinando a redução da jornada em 50%, abrangendo inclusive as horas suplementares, sem compensação e sem prejuízo da remuneração.

Irresignado, o ente municipal interpôs a presente Apelação Cível, sustentando que houve cerceamento de defesa, visto que o juízo de origem antecipou o julgamento da lide sem oportunizar a produção de provas relevantes, como oitiva de testemunhas, previamente requeridas. Afirma que tal decisão comprometeu a ampla defesa e o contraditório, contrariando os princípios constitucionais e processuais aplicáveis.

Argumenta que a carga horária da autora compõe-se de 100 horas mensais decorrentes de vínculo efetivo e outras 100 horas suplementares, de caráter transitório, atribuídas por conveniência da Administração. Alega que tais horas suplementares não estão protegidas por garantias de continuidade e não poderiam ser alcançadas pela decisão judicial, devendo a eventual redução recair somente sobre as horas do vínculo efetivo.

Também critica o fundamento adotado pela sentença, baseado na Lei Federal nº 8.112/90, aplicável aos servidores públicos federais, e no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), argumentando que tais dispositivos não vinculam diretamente a administração municipal.

Requer a reforma integral da sentença, com o consequente indeferimento do pedido autoral, inclusive com inversão dos ônus sucumbenciais, ou, alternativamente, o reconhecimento da nulidade da decisão para reabertura da instrução processual.

A autora/apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, sustentando que o pedido foi instruído com prova documental suficiente, que o Município deixou de se manifestar quando instado a justificar a necessidade de provas adicionais, e que a redução da jornada também deve abranger as horas suplementares.

Em parecer, o Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, ressaltando que a sentença enfrentou adequadamente a matéria, reconhecendo a aplicação dos princípios constitucionais de proteção integral da criança e da pessoa com deficiência, e que o recurso não atacou de forma específica os fundamentos centrais da decisão.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade e passo a sua análise.

O cerne da controvérsia está em definir se a autora, servidora municipal e mãe de criança diagnosticada com TEA, tem direito à redução de 50% de sua carga horária, sem redução de vencimentos, e se esse direito alcança também as horas suplementares.

Compulsando os autos, denoto que a sentença fundamentou seu entendimento na existência de laudos médicos que atestam a condição da criança e a necessidade de acompanhamento integral da genitora. Reconheceu que a Lei Municipal nº 1.000/2019, em consonância com o art. 98, §3º, da Lei Federal nº 8.112/90 e com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, assegura ao servidor com filho portador de deficiência o direito a horário especial.

Pois bem, o Município sustenta que a sentença deve ser anulada por não lhe ter sido oportunizada a produção de prova testemunhal e pericial. Contudo, vislumbro que a magistrada de origem, em estrita observância ao art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, indeferiu a dilação probatória por entender desnecessária, haja vista que os laudos médicos juntados são documentos suficientes para comprovar a condição do menor e a necessidade de cuidados especiais.

Ademais, o próprio ente municipal permaneceu inerte quando instado a justificar a pertinência das provas que requereu.

Dessa forma, não há falar em cerceamento, mas sim em aplicação do princípio da celeridade processual, diante de um direito fundamental que exige tutela imediata.

Do mesmo modo, a alegação de que a redução não poderia abranger as horas suplementares não se sustenta.

Os contracheques juntados demonstram que a autora exerce carga de 200 horas mensais, entre efetivas e suplementares. O benefício da jornada especial não tem natureza patrimonial exclusiva da servidora, mas objetiva assegurar o direito da criança com deficiência a cuidados contínuos. Trata-se, portanto, de direito reflexo, cuja finalidade não pode ser mitigada sob argumento de precariedade da contratação suplementar.

A redução parcial tornaria inócua a medida, perpetuando a sobrecarga que inviabiliza o atendimento das necessidades do menor.

Não obstante o recorrente alegue que a sentença teria extrapolado os limites da legalidade ao estender o benefício às horas suplementares, o art. 98, §3º, da Lei nº 8.112/90, aplicável supletivamente ao regime municipal, garante horário especial a servidor que tenha filho com deficiência, sem exigência de compensação.

A Lei Municipal nº 1.000/2019 reforça o dever de assegurar jornada especial a servidores que tenham sob seus cuidados dependente com deficiência.

Destaco que no julgamento do

RE 1237867
,
em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a
os servidores públicos estaduais e municipais a aplicabilidade dos efeitos do art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990,
o direito a redução de carga horária entre o patamar de 30% a 50%, quando inexistente Lei acerca da matéria no âmbito estadual ou municipal.

No caso em comento, a Lei Federal é utilizada de forma supletiva à
Lei Municipal nº 1.000/2019. Em consonância, as referidas normas asseguram a concessão de jornada especial de trabalho a servidores que possuam filhos com deficiência, sem prejuízo da remuneração.

Portanto, não há que se falar em
aplicação indevida da Lei nº 8.112/90 em detrimento da legislação municipal.
Ambos os dispositivos expressamente invocados pela sentença, apenas deram a correta interpretação sistemática à decisão, pautada nos princípios constitucionais da proteção integral à criança (art. 227 da CF), da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e da prioridade absoluta (art. 227, §1º, da CF).

Desta feita, a inclusão das horas suplementares na redução não viola a legalidade, mas a concretiza, pois a sobrecarga da genitora decorre da totalidade de sua carga horária, não sendo razoável fragmentar o direito em prejuízo do interesse da criança.

Ainda, a Apelação insiste que o Judiciário não poderia impor obrigações à Administração por ausência de previsão expressa em lei local. Esse raciocínio desconsidera que o art. 3º da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) já prevê a proteção prioritária às pessoas com deficiência, inclusive com o direito ao horário especial.

A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporada com status de emenda constitucional pelo Decreto nº 6.949/2009, consagra no art. 7º o dever de assegurar às crianças com deficiência o pleno exercício de seus direitos em condições de igualdade. O Judiciário, portanto, não cria política pública, mas apenas garante a aplicação direta e imediata das normas constitucionais e convencionais, afastando omissões da Administração.

O conjunto probatório comprova o diagnóstico do menor e a sobrecarga materna, circunstâncias que justificam plenamente a concessão da jornada especial.

Dessa forma, verifica-se que a decisão de primeiro grau deve ser mantida integralmente, por ter observado os princípios constitucionais e garantido a efetividade do direito fundamental da criança à saúde, ao desenvolvimento e à convivência familiar.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo irretocável a sentença
a quo
,
conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Posteriormente, retornem os autos conclusos.

P.R.I

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/10/2025